Tribunal: TJSP
Processo: 1009977-79.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência dos Embargos à Execução. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária. Apelante intimada a recolher o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência dos Embargos à Execução. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária. Apelante intimada a recolher o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.